Tribunal: TJMT
Processo: 1022223-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃ RESCISÓRIA No 1022223-15.2021.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Parte autora : ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA D`EITOS, MARLI D’EITOS FERREIRA, ESPÓLIO DE IVETE D’EITOS BACARO, BRUNO D’EITOS BACARO, RODRIGO D’EITOS BACARO e JULIANA D’EITOS BACARO BORGES
Parte ré : GEZUINO CATARINO DA CRUZ
Número do Protocolo : 1022223-15.2021.8.11.0000
Os autores pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
A Constituição Federal prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, inciso LXXIV - grifei); assim, necessariamente haverá o postulante de demonstrar sua necessidade da gratuidade, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de que dela precisa.
No caso, não há qualquer documento de cunho efetivamente econômico e/ou financeiro que comprove que os autores realmente se enquadrem no perfil daqueles que necessitam da concessão da benesse da gratuidade da justiça, isso, porque, não instruíram os autos com quaisquer documentos sobre seus rendimentos e a atual e real situação financeira de cada um deles.
No entanto, a nova sistemática implantada pelo CPC/2015 exige a intimação da parte, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, para poder comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse, por meio de documentos que comprovem a real situação financeira da requerente (CPC, artigo 99, §2o).
Assim sendo, nos termos do art. 1.011 do CPC, ordeno a intimação dos autores para que, no prazo de cinco dias, apresentem prova cabal da incapacidade econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Substituta